Tribunal: TJDFT
Processo: 0724839-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O PRAZO DE PURGA DA MORA. PRAZO DA PURGA DA MORA DE 5 (CINCO) DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece normas processuais acerca das obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária e, em seu artigo 3o estabelece a possibilidade de o credor, desde que comprovada a mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.
2. Nos termos dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da execução da liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. No entanto, transcorrido o referido prazo sem que seja realizado o pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário.
3. Com efeito, a restrição do veículo constante no sistema RENAJUD deve prevalecer apenas enquanto durar o prazo para purga da mora, que, frisa-se, é de 5 (cinco) dias, contados da data da execução da liminar, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.
4. Obstar o credor de exercer os direitos legais que possui sobre o bem apreendido configura-se medida arbitrária, contrariando inclusive a Súmula 29 deste Tribunal de Justiça, cujo verbete assim preconiza: "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969."
5. Agravo de instrumento provido.